Tribunal: TJPA
Processo: 0001075-52.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001075-52.2006.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: MEIRILUCE GUEDES ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo precário firmado com a parte autora e o condenou ao pagamento do FGTS. Alegou ausência de vínculo empregatício, entendendo ser indevido o pagamento do FGTS. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao FGTS, em razão de contratação precária declarada nula; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação para função ordinária sem comprovação de excepcionalidade fere o art. 37, II e IX, da CF, conforme RE 658.026 (Tema 612/STF).

4.

A contratação temporária declarada nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS
, conforme RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme REsp 1.614.874/SC (Tema 731/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária declarada nula gera direito ao saldo de salário e ao FGTS.

2.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-52.2006.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR MUNICIPAL: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS (OAB/PA 12.052)

APELADA: MEIRILUCE GUEDES ALENCAR

ADVOGADA: DANIELLY LUCENA DA LUZ (OAB/PA 20.870-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O Município de Conceição do Araguaia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para declarar a nulidade da contratação precária, firmada com a parte autora, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, corrigido pelo IPCA-E e com juros da caderneta de poupança, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Condenou-se, ainda, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação – réu, e sobre a diferença entre o pedido e o obtido – parte autora.

Em resumo, o apelante aduziu não ser possível o pagamento do FGTS para servidores temporários dada ausência de vínculo empregatício. Requereu o provimento do recurso para reformar julgando improcedente o pedido e, subsidiariamente, aplicar a SELIC como índice de correção monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão, sucessivamente renovado, evidencia inequívoca desnaturação da precariedade originalmente concebida, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe-se ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, que é pela aplicação da TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia.

De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

A definição dos respectivos percentuais dos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025